Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718017-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LAMARTINE MARTINS SANDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (id 46580011), em face de decisão do MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (proc. n. 0749471-03.2022.8.07.0001 – id 155803002), que determinou a emenda da inicial, a fim de que o agravante BANCO ITAUCARD S/A comprovasse a constituição da parte adversa (LAMARTINE MARTINS SANDES) em mora, tendo em vista que assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é do devedor. Da análise dos autos, verifico que o recorrente acostou aos autos comprovante de pagamento (id 46580014 - Pág. 2), referente à Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias – GRCTJ, n. 0024.23.16980993-8 (id 46580014 - Pág. 1), do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relativo ao Agravo de Instrumento Cível, da 9a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, autor ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e Ré SÔNIA DA SILVA OLIVEIRA, partes estranhas ao presente agravo. Dessarte, assino ao agravante prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha realizado, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 23:39:08. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada